Tribunal: TJBA
Processo: 8006343-95.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006343-95.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES APELADO: CARLA CARINE ALMEIDA DO NASCIMENTO JACINTO Advogado(s):MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO, JAILSON LEITE PRIMO, LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ABANDONO DA CAUSA. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS APÓS AJUIZAMENTO. MORA DESCARACTERIZADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. FUNDAMENTO ALTERADO PARA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com base no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), sob o fundamento de inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias. O apelante alegou nulidade por ausência de intimação pessoal e requereu o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abandono processual sem a necessária intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se, diante de pagamentos realizados pelo devedor após o ajuizamento e aceitos pelo credor, persiste interesse processual na ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal do autor para suprir a falta antes da extinção por abandono, mas o art. 485, VI, § 3º, permite ao julgador reconhecer de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, a ausência de interesse processual. 4. A análise dos autos revela que, após a intimação para manifestação, o autor permaneceu inerte por mais de cinco meses, período no qual o processo ficou paralisado. 5. Constatou-se que a mora do devedor foi descaracterizada, pois, após o ajuizamento, o credor recebeu pagamentos das parcelas vencidas extrajudicialmente, gerando legítima expectativa de manutenção do contrato, o que torna incompatível a persecução da busca e apreensão. 6. Neste contexto, a injustificada inércia do apelante em dar andamento ao feito somada à mora afastada da consumidora com base nos boletos pagos após o ajuizamento do feito, os quais não foram rejeitados pela instituição financeira credora, conforme o identificado pelo acórdão lavrado nos autos do agravo de instrumento nº 8028568-74.2020.8.05.0000 (ID 83920275, fls.56/62), confirmam a superveniente falta de interesse processual do banco recorrente na ação condutora de busca e apreensão de veículo, caso contrário, não teria deixado transcorrer mais de 05 (cinco) meses desde o despacho que o intimou para se manifestar na aludida ação. 7. A conduta do credor ao aceitar os pagamentos e, simultaneamente, manter a demanda, configura comportamento contraditório vedado pela máxima “venire contra factum proprium”. 8. A perda superveniente do interesse processual justifica a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, § 3º, do CPC, independentemente de intimação pessoal. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 77, 85, § 11, 485, III, VI, §§ 1º e 3º, e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 208.245, Rel. Min. Quaglia Barbosa, 4ª Turma, j. 25.09.2007, DJU 15.10.2007; TJ-SP, AI nº 2059737-60.2024.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2024; TJSC, AI nº 5070190-20.2024.8.24.0000, Rel. Des. Tulio Pinheiro, 4ª Câmara de Direito Comercial, j. 28.01.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8006343-95.2020.8.05.0150, em que figuram como apelante BANCO RCI BRASIL S. A., e como apelada CARLA CARINE ALMEIDA DO NASCIMENTO JACINTO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239